Tribunal: STF
Processo: Rcl 65397
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Suspensão de tutela provisória nº 16/DF. Violação configurada. Recurso não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido na reclamação, em que se impugnava ato da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no Cumprimento de Sentença nº 0061440-55.2016.4.01.3400.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se no ato reclamado não foi observado o que decidido na Suspensão de Tutela Provisória nº 16/DF.



    III. Razões de decidir  



    3. Na decisão reclamada, o Juízo de piso proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de duplicidade de execuções entre o cumprimento de sentença individualmente proposto pelo Município e a execução iniciada pelo MPF.



    4. O Plenário desta Suprema Corte, na STP nº 16/DF, assentou não se tratar, na origem, de duplicidade de execuções referentes ao mesmo crédito de um mesmo Município, mas, tão somente, da faculdade do ente municipal em pleitear a execução do crédito ao qual faz jus, de forma individual, não obstante a sentença ter ocorrido em ação coletiva.



    5. Ao extinguir o feito na origem, referente ao cumprimento de sentença, sob o argumento de litispendência, o Juízo reclamado deixou de observar o comando exarado na Suspensão de Tutela Provisória nº 16/DF, não havendo se falar em ausência de aderência estrita.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo ao qual se nega provimento.